Tribunal: STF
Processo: HC 73714
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-13
Data de publicação: 1996-08-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. CERCEAMENTO DE
DEFESA NÃO CARACTERIZADO. FIXAÇÃO DA PENA. MAJORAÇÃO INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
                I - O recurso do paciente não foi conhecido já que
apresentado após o prazo legal: cinco dias (artigo 593, caput do
CPP). Inexistência de ilegalidade.
                II - Pena fixada na conformidade dos motivos narrados
pelo tribunal de origem. Ausência de constrangimento ilegal.
                Ordem denegada.